Tribunal: STF
Processo: HC 73949
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO:
RECEPTAÇÃO CULPOSA. RÉU PRIMÁRIO. DECISÃO "CITRA PETITA".
         1. A primariedade, por si só, não faz por prevalecer a
regra contida no § 3º do art. 180 do Código Penal, que prevê a
hipótese da não aplicação da pena para receptação culposa, nem gera
o direito subjetivo a aplicação da pena em seu grau mínimo.
          2. Configura-se "citra petita", por isso devendo ser
complementado, o julgamento que deixou de apreciar todas as teses
aduzidas no recurso de apelação interposto em relação à totalidade
da sentença.
          3. Tem-se como incompleto o acórdão que exauriu, de modo
satisfatório, o exame do pedido articulado no recurso de apelação,
referente à autoria e á materialidade do delito, mas que não
apreciou as demais questões suscitadas no apelo: redução da pena-
base para o mínimo legal, conversão da pena em multa e concessão do
"sursis".
          4. "Habeas Corpus" indeferido, nos termos em que formulado;
de ofício, concedido o "habeas corpus" para que o Tribunal de Alçada
Criminal do Estado do Rio de Janeiro prossiga no julgamento da
apelação do paciente, examinando as questões que foram objeto de sua
apelação e não dirimidas no acórdão.